Tribunal: CARF
Processo: 10880.913969/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913969/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.973 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário pela sua intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.971, de 19 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.913970/2014-76, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida em primeira instância de julgamento,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913969/2014-41
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913969/2014-41

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de tributo. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
alegando erro no preenchimento da DCTF, o qual teria sido corrigido por meio de declaração
retificadora.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, ao considerar que a o
contribuinte não comprovou que o pagamento tem a natureza alegada.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos já
apresentados na referida manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2021
(fls. 107) e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/02/2021 (fls. 108). Tal
fato, em princípio, implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi
apresentado além do prazo de trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu no dia 13/01/2021, conforme o seguinte excerto:
1. A Recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido no dia 13.01.2021 (quarta-
feira), conforme se observa do comunicado de ciência eletrônica por decurso de
prazo (vide fls. 107 desse processo administrativo). Assim, o prazo de 30 (trinta)
dias a que alude o artigo 33 do Decreto n2 70.235/19721, contado na forma do
artigo 5o, caput e § único2, do mesmo Decreto, começou a fluir no dia
14.01.2021 (quinta-feira) e encerrará no dia 12.02.2021 (sexta-feira), pelo que é
tempestivo o presente recurso voluntário interposto nesta data.
Não assiste razão ao recorrente. O documento apontado é o Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem que, embora tenha sido emitido em 13/01/2021,
atesta expressamente que a ciência se deu no dia 12/01/2021, conforme a
seguinte transcrição:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913969/2014-41

Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário apresentado é intempestivo
e voto por não conhecer do recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário pela sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original